Tribunal: TJMT
Processo: 0001387-96.2016.8.11.0102
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001387-96.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELETROTECNICA SCHABARUM LTDA - CNPJ: 37.474.483/0001-76 (APELANTE), JULIANA APARECIDA LIMA PETRI - CPF: 028.447.249-22 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), CLEITON SCHABARUM - CPF: 897.970.199-34 (APELANTE), TATIANA PRISCILLA LIMA PETRI SCHABARUM - CPF: 949.692.561-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABAIXO DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos revisionais de contratos bancários (cédulas de crédito bancário, notas de crédito comercial, cheque especial e seguros), nos quais se alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, abusividade de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização, cumulação indevida de comissão de permanência e prática de venda casada.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado, com indeferimento de perícia contábil, configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva frente à média de mercado; (iii) saber se é lícita a capitalização mensal de juros; (iv) saber se houve cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos; e (v) saber se restou caracterizada venda casada na contratação de seguros e previdência privada.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia é de natureza eminentemente jurídica, solucionável pelo cotejo entre as taxas contratadas e a média de mercado do BACEN, com base nos instrumentos contratuais juntados, sendo prescindível a perícia contábil (art. 370, parágrafo único, do CPC; REsp 1.061.530/RS, Tema 27/STJ).

4. A taxa contratada de 1,98% ao mês corresponde a aproximadamente 1,33 vez a média de mercado de 1,48%, permanecendo aquém do parâmetro de uma vez e meia a média adotado pela jurisprudência, não configurando abusividade apta a afastar a força obrigatória do contrato.

5. A capitalização mensal é lícita nos contratos celebrados após 31/03/2000, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para evidenciar sua pactuação (Súmulas 539 e 541/STJ).

6. A comissão de permanência não é ilícita em si, vedando-se apenas sua cumulação com demais encargos ou cobrança acima do somatório admitido; ausente demonstração concreta da cobrança cumulativa ou do excesso, a mera referência ao FACP não comprova abusividade (Súmula 472/STJ).

7. A venda casada exige prova de imposição do produto acessório como condição do crédito; tendo os seguros e a previdência sido formalizados em instrumentos apartados e assinados, sem prova de vício de consentimento, não se caracteriza a prática vedada (Tema 972/STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. É dispensável a prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário quando a controvérsia se resolve pelo cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A taxa de juros remuneratórios inferior a uma vez e meia a média de mercado não configura, por si só, abusividade. 3. É lícita a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para evidenciar sua pactuação. 4. A alegação genérica de cumulação de comissão de permanência ou de venda casada, desacompanhada de prova concreta, não autoriza a revisão contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, II; 487, I; 85, § 11; 98, § 3º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592.377, Tema 247/RG; STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 27; STJ, REsp 973.827/RS, Tema 246; STJ, REsp 1.058.114/RS; STJ, Tema 972; Súmulas 382, 472, 539 e 541 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELETROTÉCNICA SCHABARUM LTDA - ME, CLEITON SCHABARUM e TATIANA PRISCILLA LIMA PETRI SCHABARUM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT no bojo da Ação Declaratória c/c Pedidos Revisionais com Repetição/Compensação de Indébito ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente que a demanda tem por objeto a revisão de complexo relacionamento bancário vinculado à conta corrente nº 5.536-0, agência 4814-3, abrangendo diversas operações financeiras, tais como cheque especial, notas de crédito comercial, cédulas de crédito bancário — CCBs —, descontos de títulos e produtos acessórios.

Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Afirma que, embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova na fase de saneamento, o Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial contábil, reputada indispensável à elucidação das controvérsias, e proferiu julgamento antecipado do mérito. Segundo aduz, tal condução processual teria penalizado os autores pela ausência de demonstração técnica de abusividades cuja apuração dependeria de documentos em poder da instituição financeira e de análise contábil especializada.

Para reforçar a alegação de nulidade, sustenta negativa de prestação jurisdicional e insuficiência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado não teria enfrentado, de forma individualizada, as teses relativas à cadeia de renegociações, à origem do saldo devedor e à suposta cumulação indevida de encargos moratórios.

No mérito, questiona a utilização do critério matemático de
“uma vez e meia a média de mercado”
como limite absoluto para afastar a abusividade dos juros remuneratórios. Defende que tal parâmetro possui natureza meramente referencial, não podendo ser utilizado como salvo-conduto para a validade automática dos encargos pactuados.

Insurge-se, ainda, contra a capitalização de juros em contratos nos quais, segundo afirma, não haveria prova de pactuação clara; contra a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, especialmente em razão do uso do FACP — Fator Acumulado de Comissão de Permanência —; e contra a suposta prática de venda casada de seguros e previdência.

Ao final, requer a anulação da sentença, com a reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado, para que sejam julgados procedentes os pedidos revisionais.

O preparo recursal foi dispensado em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida na sentença e ratificada pela certidão de ID 375312384.

Em contrarrazões, a parte recorrida,
Banco do Brasil S.A.
, defende, em síntese, a manutenção da sentença. Sustenta que, no momento das contratações, foram prestadas todas as informações relativas às taxas, aos encargos e aos prazos aplicáveis, tendo os apelantes aderido livremente aos instrumentos contratuais, em observância ao princípio da autonomia da vontade e à força obrigatória dos contratos.

Aduz, ainda, a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, ao argumento de que as taxas aplicadas estão em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Ressalta, nesse ponto, que não há limitação dos juros bancários ao patamar de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Defende, também, a validade da capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, bem como da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para evidenciar a pactuação do encargo.

Por fim, refuta a alegação de venda casada, afirmando que os seguros foram contratados por meio de instrumentos próprios, apartados e devidamente assinados. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência e dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ELETROTÉCNICA SCHABARUM LTDA - ME, CLEITON SCHABARUM e TATIANA PRISCILLA LIMA PETRI SCHABARUM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT no bojo da Ação Declaratória c/c Pedidos Revisionais com Repetição/Compensação de Indébito ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que os autores mantêm relacionamento bancário com a instituição ré, vinculado à Agência nº 4814-3 e à Conta Corrente nº 5.536-0, no âmbito do qual, ao longo dos anos, celebraram diversos instrumentos contratuais, entre eles abertura de crédito em conta corrente — cheque especial —, notas de crédito comercial, cédulas de crédito bancário, descontos de títulos e contratos de seguro.

Alegam, em síntese, a ocorrência de anatocismo, consistente na capitalização indevida de juros, a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, a prática de venda casada envolvendo seguros e previdência privada — Brasilprev —, bem como a realização de lançamentos tarifários sem previsão contratual. Com base nesses fundamentos, requereram a inversão do ônus da prova, a revisão dos contratos para limitação dos encargos reputados abusivos e a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

A petição inicial foi instruída com laudo pericial preliminar e documentos.

Regularmente citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, defendeu a legalidade das taxas de juros pactuadas, a possibilidade de capitalização de juros com fundamento na Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e a inexistência de prova quanto à alegada venda casada ou à abusividade das tarifas impugnadas. Ao final, pugnou pela improcedência integral dos pedidos.

Os autores apresentaram impugnação à contestação. Em fase de especificação de provas, requereram a produção de prova pericial contábil e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A instituição financeira, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado do mérito.

Por decisão saneadora, a preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada, a inversão do ônus da prova foi deferida com ressalvas e o pedido de produção de perícia contábil foi indeferido, sob o fundamento de que a controvérsia envolveria matéria predominantemente de direito, declarando-se saneado o feito.

O juízo a quo julgou improcedente os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...] É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a dilação probatória, conforme já decidido em sede de saneamento.

1. Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

É pacífica a aplicação do CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Contudo, tal aplicabilidade não garante o acolhimento automático das teses autorais, exigindo-se a comprovação de efetiva abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais.

2. Dos Juros Remuneratórios (CCBs nº 481.400.808 e nº 481.400.809)

Os autores insurgem-se contra as taxas de juros aplicadas nas Cédulas de Crédito Bancário de renegociação, fixadas em 1,98% ao mês.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano. A revisão da taxa pactuada somente é possível mediante prova de que o percentual destoa substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie no período da contratação.

No caso em tela, a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal/capital de giro no período, conforme consulta aos indicadores do BACEN, situava-se em torno de 1,48% ao mês.

A jurisprudência pátria, inclusive a do STJ, estabelece que a variação em relação à média não implica, por si só, abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa exata. Há que se admitir uma faixa razoável para a variação. Tem-se considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (1,5x), ao dobro da média.

Multiplicando-se a taxa média de 1,48% por 1,5, obtém-se o teto de 2,22% ao mês. A taxa contratada de 1,98% a.m. encontra-se, portanto, abaixo do limite de 1,5 vez a média de mercado, não restando configurada qualquer abusividade.

3. Das Notas de Crédito Comercial e Cheque Especial

Em relação às Notas de Crédito Comercial, verifica-se o pacto de juros na ordem de 8,25% ao ano. Tal percentual é manifestamente inferior até mesmo à taxa Selic de diversos períodos, revelando-se extremamente benéfico ao consumidor e distante de qualquer conceito de usura ou abusividade. Quanto ao cheque especial, as taxas praticadas pela instituição ré acompanham o histórico das médias de mercado para tal modalidade, não havendo prova nos autos de discrepância que justifique a intervenção judicial.

4. Da Capitalização de Juros

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados após 31/03/2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada pela MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Conforme a Súmula 541 do STJ, "a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Analisando as Cédulas de Crédito Bancário apresentados nos autos, observa-se que a taxa anual é superior a doze vezes a taxa mensal, o que caracteriza o pacto da capitalização, sendo esta lícita (Súmula 539 do STJ).

5. Da Comissão de Permanência

A parte autora alega a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos. Aplica-se aqui a Súmula 472 do STJ: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".

Da análise dos contratos, as cláusulas de inadimplemento preveem a incidência de encargos moratórios dentro da legalidade. Não houve demonstração técnica de que, na prática, o banco tenha cobrado valor que ultrapasse a soma dos encargos autorizados.

6. Da Venda Casada e Tarifas

Quanto às alegações de venda casada (seguros e Brasilprev), os documentos juntados demonstram a assinatura dos autores em instrumentos apartados, com adesão expressa. A parte autora não logrou provar que a contratação foi imposta como condição para os empréstimos. Sobre as tarifas bancárias, estas possuem previsão em normas regulamentares do BACEN e, no caso em tela, não restou demonstrada a cobrança de serviços não utilizados ou em valores extorsivos.

7. Da Gratuidade da Justiça

No que tange ao pedido de gratuidade judiciária formulado pelos autores em ID 136492570, observo que a condição de inatividade da empresa aliada à declaração de hipossuficiência, justificam o deferimento do benefício com efeitos prospectivos, nos termos do art. 98 do CPC.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo hígidos os contratos e encargos pactuados.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita aos autores, com efeitos a partir da data do pedido (ID 136492570). [...]”

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes sustentam a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial contábil considerada indispensável para aferir a evolução do débito e as supostas ilegalidades. Todavia, após detido exame dos autos, verifico que a insurgência não merece prosperar.

Conforme se extrai do acervo probatório, as partes colacionaram aos autos os instrumentos contratuais que consubstanciam a relação jurídica, notadamente as Cédulas de Crédito Bancário nº 481.400.808 e nº 481.400.809, nas quais se verifica a pactuação clara de taxa de juros remuneratórios de 1,98% ao mês. Desse modo, a instituição financeira desincumbiu-se adequadamente do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao apresentar os contratos firmados e os respectivos demonstrativos, documentos que evidenciam as condições da avença e os encargos expressamente pactuados.

Nesse contexto, a controvérsia apresenta natureza
eminentemente jurídica,
uma vez que a aferição de
eventual abusividade dos juros remuneratórios demanda simples cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

Trata-se, portanto, de matéria passível de apreciação a partir das provas documentais constantes dos autos e de dados públicos oficiais, circunstância que torna prescindível a realização de prova pericial contábil, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – MULTA MORATÓRIA DE 10% - MANUTENÇÃO – CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI
9.298
/96 - ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESACOLHIMENTO – DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA –
PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART.
86
DO
CPC/15
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. A redução do percentual de 10% para 2% da multa moratória é permitida somente nos contratos celebrados após a vigência da Lei
9.298
/96, que alterou o
Código de Defesa do Consumidor
. (STJ -
EDcl no REsp 1093802/SP
).
Desnecessária a prova pericial quando o quantum debeatur pode ser perfeitamente aferível por ocasião da liquidação da sentença, por simples cálculo aritmético.
Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15” (N.U
0006229-78.2016.8.11.0051
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CEDULA DE PRODUTO RURAL
. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS.
301
,
X
, DO
CPC/1973
E
166
,
I
, DO
CC
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se verifica nenhum vício de fundamentação a merecer a necessária correção por esta Corte Superior, tendo sido apresentados, de forma clara e sólida, os argumentos que levaram à conclusão de que não houve negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal local, atento ao acervo fático-probatório dos autos, considerou dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, uma vez que a prova documental se mostrou suficiente para o desate da controvérsia. Rever tal conclusão, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.) (g.n)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), consolidou entendimento de que, em demandas revisionais de contratos bancários, a prova pericial
mostra-se
dispensável
quando a controvérsia pode ser dirimida a partir da análise das cláusulas contratuais e da aplicação das normas pertinentes.

Portanto, a decisão que julgou antecipadamente o mérito não malferiu o direito de defesa, mas conferiu celeridade e eficiência ao processo.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Superada a questão processual, passa-se ao exame dos juros remuneratórios.

Os apelantes sustentam que a taxa contratada de 1,98% ao mês seria abusiva quando comparada à média de mercado de 1,48% ao mês, indicada na sentença.

De início, quanto aos juros remuneratórios, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros ao patamar de 12% ao ano. Nesse sentido, dispõe a Súmula 382 do STJ que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios, portanto, somente se admite em situações excepcionais, quando demonstrada, no caso concreto, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal orientação foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no qual se assentou que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui relevante parâmetro de controle, sem, contudo, representar limite absoluto e obrigatório às instituições financeiras.

Com efeito, a mera diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não autoriza, por si só, a revisão do encargo. Isso porque a média divulgada pelo Banco Central reflete uma pluralidade de operações, perfis de risco, custos de captação, spreads bancários e demais variáveis próprias da atividade financeira. Como se trata de média, é natural que determinadas operações sejam pactuadas em patamar superior ou inferior a ela, desde que preservada uma margem razoável de variação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 19/05/2017).

No caso dos autos, os apelantes sustentam que a taxa de juros remuneratórios de 1,98% ao mês seria abusiva em comparação à média de mercado de 1,48% ao mês indicada na sentença. Todavia, a taxa contratada
corresponde a aproximadamente 1,33 vez a média de mercado apontada
, percentual que não revela discrepância substancial ou patológica apta a justificar a intervenção judicial.

A esse respeito, observa-se que a jurisprudência tem utilizado, como parâmetro de razoabilidade, a verificação de taxas superiores a uma vez e meia a média de mercado, circunstância que não se verifica na hipótese. Com efeito, a taxa impugnada permanece aquém desse referencial, não havendo demonstração concreta de onerosidade excessiva, desequilíbrio contratual relevante ou abusividade manifesta.

Assim,
ausente prova de que os juros remuneratórios pactuados tenham ultrapassado margem razoável em relação à taxa média de mercado
, deve prevalecer a autonomia da vontade e a força obrigatória do contrato, não havendo fundamento para a revisão judicial do encargo.

- Da Capitalização De Juros

No que se refere à
capitalização dos juros
, a insurgência recursal também não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 592.377, reconheceu a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, consolidando o entendimento de que é legítima a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que haja expressa pactuação.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos — Tema 246 —, firmou orientação de que a capitalização mensal de juros é admissível nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente convencionada pelas partes. Tal entendimento foi consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

No caso concreto, as operações questionadas foram formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário celebradas após 31 de março de 2000, portanto sob a égide da referida norma. Além disso, da análise dos instrumentos constantes dos autos, verifica-se que a taxa anual informada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância que, nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, constitui elemento suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização mensal.

Assim, havendo autorização legal, respaldo jurisprudencial e demonstração da pactuação expressa do encargo,
inexiste ilegalidade
na capitalização mensal dos juros, razão pela qual deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

- Da Comissão De Permanência

Quanto à
comissão de permanência
, os apelantes sustentam a ocorrência de cumulação indevida com outros encargos moratórios, especialmente em razão da utilização do FACP — Fator Acumulado de Comissão de Permanência. Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.058.114/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para o período de inadimplência, desde que o respectivo valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 472 do STJ que
“a cobrança de comissão de permanência — cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato — exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”.

Assim, a cobrança de comissão de permanência não é, por si só, ilícita. O que se veda é sua cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, bem como sua exigência em valor superior à soma desses encargos.

No caso concreto, entretanto, não há demonstração efetiva de que o Banco do Brasil S.A. tenha realizado cobrança cumulativa ilícita ou exigido comissão de permanência em patamar superior ao limite admitido pela jurisprudência. A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada da indicação precisa dos lançamentos impugnados e da demonstração concreta do excesso, não é suficiente para autorizar a revisão judicial do encargo.

Do mesmo modo, a simples menção ao FACP — Fator Acumulado de Comissão de Permanência — não comprova, por si só, a ocorrência de cobrança abusiva,
sendo indispensável a demonstração de que sua aplicação

resultou em cumulação vedada
ou em valor superior ao somatório dos encargos admitidos.

Dessa forma, ausente prova concreta de cumulação ilícita ou de excesso na evolução do débito,
deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

- Do Seguro – Venda Casada

Por fim, no tocante à tese de venda casada, os apelantes sustentam que teriam sido compelidos a contratar seguros e planos de previdência privada como condição para a obtenção do crédito. A alegação, contudo, não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Para a configuração da venda casada, todavia, é necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente obrigado a contratar o produto acessório como condição para a liberação do crédito, ou de que não lhe foi assegurada a possibilidade de recusar a contratação ou escolher outro fornecedor. A simples contratação de seguro ou previdência vinculada ao contexto negocial bancário não caracteriza, por si só, prática abusiva.

No caso concreto, a análise dos autos revela que os seguros e os planos de previdência privada foram formalizados por meio de instrumentos apartados, devidamente assinados pelos contratantes. Tal circunstância evidencia manifestação autônoma de vontade e milita em favor da regularidade das contratações, sobretudo porque não há elementos probatórios capazes de demonstrar vício de consentimento, coação ou condicionamento da liberação do crédito à aquisição dos produtos acessórios.

Assim, ausente prova de que a instituição financeira recusaria a concessão do crédito caso os autores não contratassem os seguros ou os planos de previdência, não há fundamento para declarar a nulidade das referidas contratações sob a alegação de venda casada.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Considerando a fundamentação jurídica exposta e o acervo probatório delineado nos autos, conclui-se que a sentença recorrida não padece de nulidade, tampouco comporta reforma no mérito, porquanto o Juízo de origem aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026